Tribunal: CARF
Processo: 10530.720226/2008-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LOPES ARAUJO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-11
Data de publicação: 2021-02-19

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.720226/2008-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.986 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de janeiro de 2021
Recorrente
SEQUOIA PARTICIPAÇÕES ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2004
NORMAS PROCESSUAIS. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. ANÁLISE
DO MÉRITO PELA INSTÂNCIA AD QUEM. PRECLUSÃO.
O não conhecimento da impugnação apresentada pelo contribuinte limita o
objeto do Recurso Voluntário às razões que consideram intempestiva a
impugnação.
INTIMAÇÃO. VIA POSTAL. VALIDADE. SÚMULA CARF No 09.
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal
eleito pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da
correspondência, ainda que este não seja o representante legal do destinatário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário, somente quanto à arguição de tempestividade da
impugnação, e negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Cleberson Alex Friess, Rayd Santana Ferreira, Andrea Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo, André Luis Ulrich Pinto
(suplente convocado)
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.720226/2008-51
Fl. 390
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.986 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.720226/2008-51

Trata-se, na origem, de notificação de lançamento, referente ao imposto sobre a
propriedade territorial rural (ITR) do imóvel “Fazenda Nova Suissa – NIRF 5.132.832-1”,
referente a falta de comprovação do Valor de Terra Nua (VTN) declarado.

De acordo com o relatório fiscal (e-fl. 2):
Na DITR do exercício fiscalizado, o contribuinte declarou que o valor da terra nua do
imóvel rural fiscalizado era de R$ 500,00 em 1o de janeiro de 2004. Considerando que a
propriedade possui uma área total de 7.200,00 hectares, obtém-se um valor declarado de
R$ 0,069 por hectare de terra nua. Por este motivo, foi intimado a comprovar o VTN
declarado com apresentação de Laudo de avaliação do imóvel.
(...)
Em 11/06/2007, foi enviado para o endereço indicado na DITR o Termo de Intimação
Fiscal N° 05102/00066/2007, tendo sido recepcionado em 25/07/2007. Devido ao fato
de nenhuma documentação ter sido remetida como atendimento à intimação, foi
postado, em 09/05/2008, o Termo de Intimação Fiscal N° 05102/00001/2008.
O contribuinte regularmente intimado, com ciência no dia 13/05/2008, até o momento
NÃO APRESENTOU A DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA.
(...)
considerou-se os valores constantes do SIPT -Sistema de Preços de Terra, instituído
através da Portaria SRF n° 447 de 28/03/02, para o município de SÃO DESIDERIO
conforme extrato anexo. Com base nesses dados, foi arbitrado o valor da terra nua -
VTN para o exercício 2004 em R$ 258,41/ha, perfazendo um total de R$ 1.860.552,00,
conforme demonstrado abaixo:
VTN do imóvel = VTN/ha x área do imóvel = 258,41 x 7.200,0 ha = R$ 1.860.552,00
Vale salientar que o INCRA informou, através do Ofício/INCRA/GAB/BA/N°
4010/2007, de 6/11/2007, os valores de terra nua (VTN) para os municípios do estado
da Bahia. Nesse documento, verifica-se que o VTN para o município de localização do
imóvel rural fiscalizado variava entre R$ 95,00 e R$ 4.126,00 no exercício de 2004. O
valor médio informado pelo INCRA é de R$ 2.110,50, portanto superior ao valor
constante do SIPT e que foi utilizado como base de cálculo do VTN tributável.

Como se depreende do documento de e-fl. 16, o VTN arbitrado pela fiscalização
considerou o valor médio das DITR (R$ 258,41/ha).

Ciência da notificação em 02/09/2008, conforme aviso de recebimento (AR e-fl.
22).

Impugnação (e-fl. 85) apresentada em 01/12/2008, na qual a contribuinte alega
que:
 nas declarações de ITR apresentadas em 2001 calculou um VTN de R$
90,00/ha;
 cedeu o imóvel em garantia, por conta de dificuldades financeiras;
 não efetuou pagamento do ITR exercícios 2002 a 2006;
 tomou ciência de um débito do ITR relativo ao exercício de 2003;
Fl. 391
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.986 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.720226/2008-51

 em 06/11/2008 foi solicitar extrato de débito relativos ao ITR atrasados,
quando verificou a existência da notificação de lançamento relativa ao ITR
exercício 2004, com base em declarações de qual nunca teve ciência;
 em 11/11/2008 foi informada que ao processo tinha sido remetido para a
comarca de Barreiras;
 na Delegacia da Receita Federal em Barreiras tomou ciência pessoal de
notificação relativa ao ITR exercício 2005;
 as declarações apresentadas para os exercícios 2002 a 2006 foram
apresentadas por João Carlos dos Reis, sem conhecimento da empresa,
desconsiderando os dados do imóvel;
 o declarante alterou o endereço da empresa;
 não tomou ciência da notificação de lançamento endereçada ao endereço
da empresa;
 buscou avaliar o imóvel;
 retificou as declarações;
 discorda do valor de R$ 0,069/ha do imóvel;
 pretende corrigir a base de cálculo do imposto;
 somente tomou ciência da notificação em 17/11/2008;
 as intimações foram enviadas a endereço desconhecido pela empresa;
 a correspondência enviada ao endereço da empresa não foi conhecida;
 concorda com o VTN atribuído de ofício;
 pleiteia revisão do grau de utilização;

A impugnação não foi conhecida pela Delegacia da Receita Federal de
Julgamento (DRJ), por intempestividade. Decisão (e-fls. 280) com a seguinte ementa:
INTIMAÇÃO POR VIA POSTAL
A intimação feita por via postal, no domicílio do sujeito passivo, é valida, ainda que não
conste a assinatura do seu representante legal, seu preposto ou mandatário.
DA IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento é incompetente para apreciar
impugnação apresentada fora do prazo legal.

Consta do voto condutor principalmente que:
 o primeiro Termo foi encaminhado para endereço “Estrada Nanuque (...)”,
que seria a impugnante afirmou desconhecer;
 esse endereço é o da sociedade favorecida pela impugnante com a
alienação fiduciária em garantia do imóvel, sendo pouco crível que fosse
desconhecido;
Fl. 392
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.986 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.720226/2008-51

 o primeiro Termo foi recepcionado, mas pela ausência de resposta a
fiscalização enviou a intimação um segundo Termo para o endereço do
CNPJ da empresa;
 a ausência de intimação prévia não acarreta prejuízo ao contribuinte,
conforme Súmula CARF no 46;
 a notificação de lançamento foi encaminhada ao endereço da contribuinte,
com prova de recebimento;
 as DITR apresentadas são relativas aos exercícios 1997 a 2000,
relacionadas ao proprietário anterior;
 não foi entregue a DITR do exercício 2001;
 se a contribuinte afirma que tinha absoluta certeza de não ter pago
quaisquer valores relativos a exercícios posteriores a 2001, questiona-se a
razão pela qual teria ido solicitar, em 06/11/2008, extrato de débitos de
ITR;
 o Sr. João Carlos dos Reis, que a empresa afirma desconhecer, é diretor da
sociedade empresária favorecida pela contribuinte com a alienação
fiduciária;
 a data de entrega das cinco DITR, em 28/06/2006 é próxima da data do
registro da escritura pública de compra e venda com garantia de alienação
fiduciária, 26/09/2006;
 não poderia a impugnante declarar ao Cartório de Registro de Imóveis que
o imóvel estava livre e desembaraçado de impostos federais, quando sabia
não ter entregue as DITR;
 pelos elementos, a contribuinte teria conhecimento das DITR entregues e
das intimações

Ciência do acórdão em 28/07/2011, conforme recibo (e-fl. 296)

Recurso voluntário (e-fl. 301) apresentado em 26/08/2011, no qual a contribuinte
alega que:
 o mérito pode ser apreciado em grau de recurso, pois o art. 65 da Lei
9.784/1999 prevê a revisão dos processos administrativos;
 não haveria utilidade em apresentar recurso voluntário se não fosse
possível a análise do mérito;
 deve ser acolhido o princípio da verdade material;
 somente teve ciência da notificação em 17/11/2008;
 não haveria motivo para produzir laudos e documentos e não responder em
tempo hábil;
 a pessoa que assinou o AR dos Correios não é funcionário da empresa;
Fl. 393
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.986 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.720226/2008-51

 nunca outorgou poderes de representação para João Carlos dos Reis;
 a empresa dirigida por João Carlos dos Reis não ficou com a garantia do
imóvel, mas sim era vendedora de opção de álcool para entrega futura;
 João Carlos dos Reis nega ter apresentado as DITR, firmando declaração;
 a DITR de 2004, que foi base para o lançamento, não tem validade;
 o lançamento se deu por causa da DITR, que gerou a notificação;
 a falta de validade da obrigação acessória é fato novo, que justifica a
revisão de ofício e apreciação do mérito;
 a Receita Federal não tem em seus arquivos procuração outorgada dando
poderes a João Carlos dos Reis;
 João Carlos dos Reis não é contribuinte, portanto sem legitimidade para
apresentar declaração;

É o relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo Lopes Araújo, Relator.

Análise de admissibilidade
O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, de
modo que deve ser conhecido.

Tempestividade da impugnação
Como já relatado, a impugnação não foi conhecida pela autoridade julgadora de
primeira instância, por intempestividade. Nos termos do art. 14 do Decreto 70.235/1972, a
impugnação apresentada fora do prazo não instaura o litígio, prejudicando a análise das questões
de mérito.
Nos termos do art. 1o do Anexo I do Regimento Interno do CARF, compete a este
Conselho julgar recursos voluntários de decisão de 1a instância. Como essa decisão não adentrou
no mérito do lançamento, o recurso deve ser conhecido somente quanto às alegações relativas à
tempestividade da impugnação.
Rejeita-se, portanto, a tese trazida pela recorrente de ser possível a análise do
mérito com base na Lei 9.784/1999: não é da competência do CARF efetuar a revisão de ofício
de processos administrativos. A possibilidade de recurso voluntário, no caso, permite ao
contribuinte somente contestar a decisão de piso.
Nesse ponto, a recorrente se limita a reiterar que a ciência da notificação se deu
somente em 17/11/2008. Admite que é da empresa o endereço constante do aviso de recebimento
da correspondência (AR e-fl. 22) contendo a notificação, mas sustenta desconhecer quem a
recebeu.
Fl. 394
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-008.986 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.720226/2008-51

Resta então observar, como já feito pelo julgador a quo, o entendimento pacífico
da matéria consubstanciado na Súmula CARF no 09, com o seguinte enunciado:
Súmula CARF no 9:
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que
este não seja o representante legal do destinatário.

Veja-se que o art. 127,§2o, do Código Tributário Nacional, impedindo que a
autoridade administrativa recuse o domicílio tributário eleito (exceto nas hipóteses de
comprovada impossibilidade ou dificuldade de arrecadação ou fiscalização), deve ser entendido
como uma prerrogativa dada ao contribuinte, permitindo a escolha de local em que possa zelar
pelo correto encaminhamento das intimações recebidas.
Sendo válida a ciência da notificação em 02/09/2008, a impugnação apresentada
em 01/12/2008 era intempestiva.

Conclusão

Pelo exposto, voto por:
 CONHECER parcialmente do Recurso Voluntário, somente quanto à
arguição de tempestividade da intempestividade da impugnação; e
 No mérito, NEGAR PROVIMENTO ao Recurso.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo

Fl. 395
DF CARF MF
Documento nato-digital